Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700071-86.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: MANOEL AUGUSTO SOARES AGRAVADO: LUCENY DO ESPIRITO SANTO, MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 32857567) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora